Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da decisão que, nos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Kelly Ferreira de Souza Tavares –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de oficio ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged e ao INSS e determinara que se aguardasse até o dia 04.03.2022, prazo final da prescrição da pretensão. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofícios aos órgãos nomeados e a consequente reforma da decisão guerreada para que sejam realizadas as diligências postuladas e afastada a contagem do prazo prescricional. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que manejara cumprimento de sentença em desfavor da agravada objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida. Sustentara que, não obstante a realização de diversas diligências, não foram localizados bens de titularidade da excutida passíveis de penhora. Asseverara que afigura-se necessária a expedição dos ofícios individualizados para que obtenha informações sobre a existência de vínculo empregatício e eventual salário auferido pela agravada, tendo em vista a sua penhorabilidade, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Assinalara que as diligências postuladas traduzem importante instrumento para que tenha ciência sobre eventual modificação da condição financeira da agravada com a finalidade específica da satisfação do crédito executado. Defendera, outrossim, que afigura-se inviável afirmar que a prescrição da pretensão executiva se implementara na data individualizada no provimento arrostado. Destacara que, conquanto no curso procedimental tenha sido determinada a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, na forma preconizada pelo artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se a suspensão no dia 14.05.2019, sempre movimentara o executivo, postulando a realização de atos constritivos, devendo ser reconhecido que não mantivera-se inerte. Registrara que, nesse contexto, “é possível concluir que sequer houve prazo de suspensão da execução em tela, uma vez que a agravante manteve a execução em movimentação, diligenciando frequentemente a fim de encontrar bens penhoráveis[1].” Salientara que, ainda que se considere o prazo de suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, aludido interregno tivera termo em maio de 2020, iniciando-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, de modo que, apenas em maio de 2025 é que se aperfeiçoará a prescrição da pretensão executiva. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da decisão que, nos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Kelly Ferreira de Souza Tavares – indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de oficio ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged e ao INSS e determinara que se aguardasse até o dia 04.03.2022, prazo final da prescrição da pretensão. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofícios aos órgãos nomeados e a consequente reforma da decisão guerreada para que sejam realizadas as diligências postuladas e afastada a contagem do prazo prescricional. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pela agravante em desfavor da agravada, indeferira o pedido de realização de diligência destinada à expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged e ao INSS, objetivando a agravante o reconhecimento de que a prescrição da pretensão executiva apenas se aperfeiçoará em maio de 2025. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged e ao INSS para que obtenha informações sobre a existência de vínculo empregatício e eventual salário auferido pela agravada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged e ao INSS, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento de sentença transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34386152 - Pág. 12 (fl. 14). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)